Tribunal: TJSP
Processo: 2169996-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – Inexistência de vício – Citação por carta procedida por avisos de recebimento (AR's), entregues no endereço cadastrado como domicílio, recebidos, a presumir que a finalidade a que se propôs foi atingida – Decisão mantida – Precedentes do STJ - Recurso improvido.